Tribunal: TJDFT
Processo: 0746254-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746254-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR AGRAVADO: MARIA SALETE VILAR MONTENEGRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por G44 BRASIL SCP e outros, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0711064-87.2020.8.07.0003) proposta por MARIA SALETE VILAR MONTENEGRO. A decisão agravada deferiu o pedido para determinar o arresto do imóvel de propriedade de Joselita de Brito de Escobar para garantir o pagamento da dívida no valor de R$ 13.500,00 discutida no feito de origem, que tramita perante a 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 73906697): “O comparecimento espontâneo por meio de juntada de procuração sem poderes específicos para citação não supre a ausência desta última. Assim, como o nome dos réus SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR não foi mencionado na contestação, fica o advogado da parte requerida intimado a informar se, de fato, a contestação não abrangeu referidos réus, no prazo de 5 dias. Sem prejuízo, passo a analisar o pedido de arresto (ID 70894751). O requerente pede, em tutela de urgência incidental, o arresto do imóvel de matrícula 132, com área de 39.774,03 metros quadrados, correspondente a 16,43% do imóvel, em perímetro urbano no Município de Campos Verdes-GO, em nome da ré JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR. Decido. Verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Conforme já restou claro em diversos processos que tramitam neste Tribunal, bem como divulgado por várias matérias jornalísticas, as requeridas estão sendo investigadas pela prática ilegal de pirâmide financeira, a qual acabou por lesar, dentre outros, o autor desta ação. Assim, está presente o requisito da probabilidade do direito. Com relação ao perigo de dano, este também é evidente, pois há o risco de dilapidação patrimonial, além disso, o imóvel localizado em nome da ré ostenta diversas restrições judiciais decorrentes de outros processos e provavelmente não será suficiente para saldar todas as dívidas. Cabe reforçar, ainda, que a tentativa de busca de bens pelo sistema BACENJUD se mostrou infrutífera. Assim, para salvaguardar o resultado útil do processo, em caso de procedência do pedido, defiro o pedido para determinar o arresto do imóvel de matrícula 132, registrado perante o Registro Geral de Imóveis da Comarca de Santa Terezinha de Goiás/GO, Distrito Judiciário de Campos Verdes, de propriedade de Joselita de Brito de Escobar, conforme Registro R 42 M 132, para os fins de garantir o pagamento da dívida no valor de R$ 13.500,00 discutida nos autos 0711064-87.2020.8.07.0003, que tramitam perante a 3a Vara Cível de Ceilândia. Oficie-se referido cartório de imóveis. Abro expediente de 1 dia ao autor para ciência.” Os agravantes pedem: a) os benefícios da gratuidade da justiça, embasada no art. 5o, inciso LXXIV, art. 98 e seguintes do CPC e na Lei 1.060/50, (com redação introduzida pela Lei no 7.510/86); b) a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso; c) a exclusão dos sócios Joselita de Brito Escobar e Saleem Ahmed Zaheer do polo passivo da presente demanda, tendo em vista que ausentes os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante; d) a revogação da averbação premonitória do imóvel de propriedade da agravante Joselita. Afirmam que não há qualquer dilapidação de patrimônio por parte da recorrente, muito pelo contrário, a empresa agravante está compondo com os sócios participantes na medida de suas possibilidades, conforme acordos estabelecidos, os quais já estão sendo cumpridos nos autos dos Processos n.s: 0701303-81.2020.8.07.0019, que tramita perante o Juizado Especial Cível do Recanto das Emas/DF; 0722678-26.2019.8.07.0003, em trâmite perante o 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF; 0717040-81.2020.8.07.0001, o qual tramita perante a 24a Vara Cível de Brasília/DF; 0700531-51.2020.8.07.0009, que tramita perante a 1a Vara Cível de Samambaia/DF; 0722373-66.2020.8.07.0016, o qual tramita perante o 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF. Asseveram que há ainda cerca de 250 (duzentos e cinquenta) distratos realizados com os sócios participantes, cujos valores foram devidamente quitados. Ademais, afirma que a empresa está propondo novo acordo com os sócios no sentido de realizar o pagamento devido em Pedras de Esmeraldas que poderão ser avaliadas por profissional capacitado, para comprovar a validade. Sustentam que essa nova proposta de acordo se justifica pela falta de liquidez da empresa requerida devido à pandemia, possibilidade verificada pela parte requerida por analogia ao artigo 835, inciso XI do Código de Processo Civil. Em relação à desconsideração da personalidade jurídica, enfatizam que nem mesmo o estado de insolvência é suficiente para se decretar a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa, devendo ser cumpridos todos os requisitos da teoria maior, elencada no já citado artigo 50 do Código Civil e só pode ser utilizada quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial e é necessário que exista conduta temerária que provoque receio acerca de eventual adimplemento a ser cumprido pela companhia empresarial, situação que não se revela presente no caso em questão. Afirmam que houve má-fé da agravada, porquanto não trouxe aos autos a informação de que já recebeu da empresa agravante o valor de R$ 4.000,00, revelando-se tal fato a tentativa de enriquecimento ilícito. Asseveram que os elementos que evidenciam a probabilidade do direito residem no fato de que as agravantes estão celebrando acordo em diversas demandas, o que demonstra sua boa-fé em solucionar a questão e desautoriza o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, sustentam que o perigo de dano, por sua vez, resta evidenciado na medida em que foi deferida ordem de bloqueio de bem imóvel no qual funciona parte da atividade fim da empresa, responsável por gerar os ativos financeiros que permitem o cumprimento dos acordos celebrados. Registram que se todos os bens da empresa e de seus sócios forem objeto de constrição, a atividade da empresa agravante poderá restar inviabilizada, decorrendo deste fato a completa impossibilidade de arcar com qualquer valor pleiteado pelos sócios participantes. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que não constam os comprovantes dos rendimentos, lucros e despesas de todos os agravantes, a fim de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Nesse contexto, intimem-se os agravantes Joselita de Brito de Escobar, Saleem Ahmed Zaheer, Vert Vivant Comercio De Joias LTDA, H Jomaa E G44 Mineracao LTDA, G44 Mineracao LTDA, G44 Mineracao SCP, Inoex Servicos Digitais LTDA, G44 Brasil Holding LTDA, G44 Brasil Servicos Administrativos LTDA, G44 Brasil SCP e G44 Brasil S.A, para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da condição de miserabilidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da gratuidade requerida. Publique-se; intime-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator